Tribunal: TJDFT
Processo: 0751628-06.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). Outrossim, está consagrado na jurisprudência pátria que a solução integral da lide com fundamento suficiente não caracteriza omissão de que trata o art. 1.022, CPC (STJ, AgRg no AREsp 344.301/RJ, DJe 22/05/2014), não estando o órgão jurisdicional obrigado a apreciar todos os argumentos lançados pelas partes, mas apenas aqueles que sejam efetivamente relevantes à resolução do conflito (STJ, AgRg no AREsp 50.323/PE, DJe 16/05/2014).
2. Tratam-se de embargos de declaração que pretendem que haja manifestação para sanar suposta omissão no sentido de que não se teria analisado todas as alegações das partes. Contudo, razão não lhe assiste, pois, todos os aspectos da lide foram enfrentados e analisados pelo julgador. No caso, revela-se apenas inconformismo ou insatisfação do embargante com a decisão proferida e sua pretensão de reapresentar a matéria.
3. Registre-se que, mesmo para a finalidade de prequestionamento da matéria, necessário que haja alguma hipótese legal para o cabimento dos embargos declaratórios.
4. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.